Tribunal: TJES
Processo: 5014531-71.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014531-71.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO
STATUS A QUO
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS PARA A CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5014531-71.2023.8.08.0011

Recorrentes: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA e BANCO PAN S.A.

Recorridos: BANCO PAN S.A. e ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, apenas a parte recorrida
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA
apresentou contrarrazões (ID 10543753).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA
,

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício de justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada em relação a forma de correção monetária;
c)
que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Defiro à recorrente
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA
os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte contratou a modalidade cartão de crédito consignado;
b)
que deve ser afastada a aplicação da multa imposta;
c)
que não é devida a restituição em dobro de valores descontados;
d)
que caso seja mantida a sentença, seja autorizada a compensação dos valores recebidos pela recorrida;
e)
que seja reformada a sentença do Juízo Originário e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente
BANCO PAN
não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a autora nega ter contratado o cartão de crédito consignado e o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes
pois não há nos autos qualquer contrato que demonstre a declaração de vontade da autora/recorrida.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, o que comprova que os valores descontados foram indevidos. Logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva e em dobro, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização a este título, pois houve a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, ou seja, é
in re ipsa
,

pelo qual na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que deve ser fixado em R$5.000,00, quantia esta que mostra-se razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco réu, ora recorrido, a adotar semelhante postura negligente no futuro.

No que tange ao pedido da autora/recorrente de alteração da forma de correção monetária na condenação por danos materiais, a mesma deve ser corrigida pelo IPCA desde o primeiro desconto indevido e apenas pela Selic desde a citação.

Quanto ao pedido do banco Pan de compensação de valores recebidos pela parte autora, tenho que tal pedido não deve prosperar, haja vista a ausência de comprovação de valores transferidos para a mesma.

Por fim, o Banco réu arguiu pela revisão da multa única aplicada em sede de sentença pelo Juízo
a Quo
no importe de R$5.000,00, ao argumento de que fora fixada de forma desproporcional.

Todavia, entendo que tal valor se encontra em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua manutenção é devida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença proferida apenas para:

CONDENAR
a parte ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic;

DETERMINAR
que a quantia a ser restituída referente ao dano material seja corrigida pelo IPCA desde o primeiro desconto indevido e apenas pela Selic desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Lado outro,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A
, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00,
nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)